Tribunal: TJSP
Processo: 4004602-38.2013.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, NÃO OBSTANTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA TANTO. ABANDONO PROCESSUAL CARACTERIZADO. AÇÃO QUE NÃO PODE PERDURAR INDEFINIDAMENTE SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO, BEM DETERMINADA. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, NÃO OBSTANTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA TANTO. ABANDONO PROCESSUAL CARACTERIZADO. AÇÃO QUE NÃO PODE PERDURAR INDEFINIDAMENTE SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO, BEM DETERMINADA. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO, POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PATE ADVERSA PARA EXERCER O CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Apelação parcialmente provida.